Tribunal: TJSP
Processo: 1002010-63.2016.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO. INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência, condenando as rés, solidariamente, ao ressarcimento de aluguéis pelo tempo de atraso na entrega da obra e danos morais. Insurgência pelas rés e pelos autores. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. Instituição financeira que disponibilizou recursos para a construção do

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO. INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência, condenando as rés, solidariamente, ao ressarcimento de aluguéis pelo tempo de atraso na entrega da obra e danos morais. Insurgência pelas rés e pelos autores. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. Instituição financeira que disponibilizou recursos para a construção do empreendimento, assumindo a condição de credora fiduciária, de que resulta sua atuação limitada a acompanhar o desenvolvimento e cumprimento do cronograma físico-financeiro da obra, com a finalidade de liberar os recursos emprestados para que sejam empregados no empreendimento. Ausência de responsabilidade pela construção, incluindo o tempo de execução, conforme expressa cláusula contratual constante no compromisso de compra e venda. Ausência de responsabilidade solidária do agente financeiro pelos danos causados pelo atraso na entrega da obra. Precedentes. Preliminar acolhida, com a extinção do processo, sem julgamento do mérito quanto ao Banco do Brasil e inversão da sucumbência. MÉRITO. MORA DA RÉ CONFIGURADA. Vinculação das partes ao prazo de entrega da obra constante no compromisso de compra e venda, com o prazo adicional de 180 dias. Impossibilidade de aceitação de prazo maior de construção constante no contrato de financiamento, em prejuízo do consumidor. Atraso configurado ao decurso do prazo de tolerância, em agosto/2015. INDENIZAÇÕES. ALUGUÉIS. Ilícito contratual que resultou em despesas adicionais com moradia pelos adquirentes, em razão de impedimento à fruição do imóvel adquirido, autorizando o ressarcimento das despesas com aluguel que efetivaram no período da mora. Impugnação ao contrato de locação e recibos de pagamento apresentados que não se fez acompanhada de qualquer prova capaz de desmerecê-los, não tendo havido interesse, por parte da ré, à produção de provas. Valores acolhidos na sentença que devem ser mantidos. MULTA INVERSA. Em que pese a admissão, em Recurso Repetitivo, de adoção em favor do comprador, da cláusula penal estabelecida apenas para seu inadimplemento, e não do vendedor, na hipótese dos autos, havendo identidade de fundamentos e escopo entre a multa e a indenização por dano emergente, qual seja, indenizar o impedimento à fruição do imóvel por força do inadimplemento quanto ao momento de sua entrega, a cumulação não é possível por caracterizar o "bis in idem". Multa afastada.

DANO MORAL CONFIGURADO. Situação que resulta em mais do que simples aborrecimento contratual, mas verdadeira frustração ao adquirente pela quebra de expectativa após tempo de espera superior ao previsto, de aproximadamente sete meses, afetando planejamento de longo prazo, o que causa ansiedade, intranquilidade, sentimentos aptos a gerar abalo emocional. Indenização de R$ 10.000,00 que se mostra coerente em consideração a aspectos como tempo de atraso e valor do próprio imóvel, não se justificado, quer a redução, quer a majoração. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO BANCO DO BRASIL PROVIDO E RECURSO DA CORRÉ CANUANÃ E DOS AUTORES IMPROVIDOS.